Tribunal: STF
Processo: ARE 1561361
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada no fato de o acórdão estar em conformidade com a jurisprudência do Supremo. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR EM VALOR SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA – COMPLEMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – RE 593.849 – RE 1097998 AgR – RECURSO NÃO PROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. art. 146, III; 150, § 7º; e art. 155, II, § 2º, XII, “b” da Constituição Federal. Assevera que a Constituição assegura a restituição do valor recolhido no regime da substituição tributária quando da não ocorrência do fato gerador, mas não prevê necessidade de complementação do imposto decorrente da equivocada fixação das bases de cálculo presumidas pelo próprio Estado. Advoga que no julgamento da ADI 1.851 restou assentada a impossibilidade da cobrança de complementação quando o fato gerador que se realiza por valor superior ao da base de cálculo presumida. Insiste que, ainda que se admita a possibilidade de complementação do ICMS-ST, tal matéria é reservada à lei complementar, porquanto diz respeito à obrigação tributária e ao próprio regime da substituição tributária. Afirma que, ao pretender a cobrança da complementação do imposto através de decreto (Decreto n. 47.547/18), o Estado de Minas Gerais ignora que tal matéria é reservada à lei complementar. Postula a reforma do acórdão para que a ação seja julgada procedente.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Verifico, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos arts. 146, III; e 155, § 2º, XII, “b”, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, circunstância que atrai a incidência dos óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



     I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...) (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025) (grifei) 



    Lado outro, o Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir legítima a exigência de complementação do ICMS, ante a existência de diferença entre o valor designado no momento do cálculo do tributo e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, em respeito à vedação do enriquecimento sem causa. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Cinge-se a controvérsia na análise da exigibilidade ou não de complementação do valor devido a título de ICMS no regime de substituição tributária para frente, na hipótese de a base de cálculo efetiva da operação se mostrar superior à presumida.



    Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593.849/MG submetido à sistemática da repercussão geral, reconheceu ser “devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 



    Malgrado nessa ocasião o pretório excelso não tenha expressamente analisado a possibilidade de complementação do tributo na hipótese de o valor real da operação se revelar superior à base de cálculo presumida pelo Fisco, em oportunidade posterior, qual seja, no julgamento do Agravo Regimental no RE 1.097.998/MG, a Corte, sobre o tema, compreendeu o que se segue: (...)



    .......................................................................................................



    Consoante se extrai do voto proferido pelo relator, o i. Min. Dias Toffoli, a conclusão obtida no RE 593.849/MG também se aplica à matéria ora em análise, uma vez que a compreensão da Corte, já naquela oportunidade, foi no sentido de ser necessária a complementação do ICMS ante a existência de diferença entre o valor designado no momento do cálculo do tributo e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, imposição essa aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte.



    A respeito da matéria, o Supremo, na análise do RE 593.849, paradigma do Tema n. 201/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de ser devida a restituição do ICMS, pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, nas hipóteses em que a base de cálculo efetiva da operação for inferior àquela presumida. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. CLÁUSULA DE RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. ART. 150, §7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO PARCIAL DE PRECEDENTE. ADI 1.851. 



    1. Fixação de tese jurídica ao Tema 201 da sistemática da repercussão geral: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 



    2. A garantia do direito à restituição do excesso não inviabiliza a substituição tributária progressiva, à luz da manutenção das vantagens pragmáticas hauridas do sistema de cobrança de impostos e contribuições. 



    3. O princípio da praticidade tributária não prepondera na hipótese de violação de direitos e garantias dos contribuintes, notadamente os princípios da igualdade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS. 



    4. O modo de raciocinar “tipificante” na seara tributária não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do processo econômico, de maneira a transformar uma ficção jurídica em uma presunção absoluta. 



    5. De acordo com o art. 150, §7º, in fine, da Constituição da República, a cláusula de restituição do excesso e respectivo direito à restituição se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. 



    6. Altera-se parcialmente o precedente firmado na ADI 1.851, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. 



    7. Declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 22, §10, da Lei 6.763/1975, e 21 do Decreto 43.080/2002, ambos do Estado de Minas Gerais, e fixação de interpretação conforme à Constituição em relação aos arts. 22, §11, do referido diploma legal, e 22 do decreto indigitado. 



    8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    (RE 593.849 RG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 05 de abril de 2017, Tema n. 201/RG).



    Acresce ressaltar que o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, que guiou as razões de decidir desse paradigma, também é aplicável quando a situação se inverte, ou seja, na hipótese de exigência da complementação do valor do ICMS, em que a base de cálculo real for superior à presumida. Nessa linha, aponto julgados desta Suprema Corte no sentido da submissão desta controvérsia ao Tema n. 201/RG. Veja-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e RICMS/96.Violação reflexa. 



    1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 



    2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. (...)



    (ARE 1.333.227 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de janeiro de 2022)



    (...) 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Possibilidade. Princípio da vedação do enriquecimento sem causa Precedente. RE-RG 593.849/MG. (...)



    (ARE 1.347.930 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 28 de abril de 2022)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS/ST. Base de cálculo presumida inferior à efetiva. Complementação. Possibilidade. 



    1. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal pela possibilidade de complementação do ICMS-ST diante da diferença apurada entre a base de cálculo presumida e real. (...)



    (ARE 1542580 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de junho de 2025)



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a ótica firmada por esta Suprema Corte acerca do debate.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente